Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-05.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA. REGULARIDADE DA COBRANÇA EM DESFAVOR DAQUELE QUE CONSTAVA COMO DEVEDOR CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Alega o autor a cobrança indevida de consumo de água.
2. Há que se fazer uma distinção do precedente do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que a dívida oriunda de tarifa de água não tem caráter propter rem, mas sim pessoal, de modo que a responsabilidade pelo seu adimplemento é daquele que ocupava o imóvel à época da prestação do serviço (AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 15/2/2017, Companhia Energética de MG versus Antônio José da Silva).
3. Neste caso, entretanto, já houve o pagamento da dívida de água em prol da Caesb, que é a legítima credora deste débito, na forma contratada orginalmente, na forma do art. 304 e 305 do Código Civil. Não cabe, assim, condenar a empresa ré a devolver quantia alguma ao autor, a quem caberia ajuizar ação de cobrança regressiva contra aquele que seria o verdadeiro devedor da obrigação contratada.
4. Não há que se falar, ainda, em condenação da empresa ré em danos morais diante da inscrição do autor em cadastro de inadimplentes, vez que inexiste nos autos informação no sentido de que o demandante comunicou a requerida da sua saída da unidade habitacional. Tal omissão afasta qualquer culpa por ato ilícito da empresa ré, que realizou a cobrança (inclusive por meio da inscrição em cadastro de inadimplentes) em desfavor daquele que constava no contrato de prestação de serviços, originariamente contratado.
5. Por estas mesmas razões, a rejeição da condenação da requerida a devolver as taxas cartoriais para retirada da negativação também é medida que se impõe.
6. Frise-se, também, que ao contrário do defendido pelo autor, não existe o dever da recorrida de investigar aquele que seria responsável pelo pagamento da dívida de água em aberto, sendo legítimo o direcionamento da cobrança em face de quem constava no contrato. Por outro lado, não se pode transferir à empresa a obrigação do usuário de comunicar acerca da sua saída da unidade habitacional, pois tal fato já seria suficiente para dirimir qualquer dúvida sobre a responsabilidade pelo débito.
7. Por fim, deixo de conhecer o pedido de declaração de inexistência de débitos em face do pagamento das cobranças contestadas.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.